Tribunal: TJSP
Processo: 0040389-13.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Lesão corporal leve – Agressões contra namorada, causando-lhe lesões – Art. 129, §§ 1o, III, 9o e 10o, do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040389-13.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RODRIGO
APARECIDO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
2
Voto no 2209
APELAÇÃO No 0040389-13.2013.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto Anexo de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher
APELANTE: Rodrigo Aparecido Batista
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Dra. Carolina Moreira Gama
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Lesão corporal leve Agressões
contra namorada, causando-lhe lesões Art. 129, §§ 1o, III, 9o e
10o, do Código Penal Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas nos autos
Condenação e pena mantidas

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo
Aparecido Batista contra a r. sentença de fls. 182/187, pela qual foi declarado
incurso no artigo 129, §§ 1?7, III, 9o e 10o, do Código Penal, nos termos da
Lei 11.340/06 e condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
Inconformado, apela o réu (fls. 231/237) postulando
a absolvição por falta de provas, uma vez que o acervo probatório não é
suficiente para embasar uma condenação.
O
recurso
foi
recebido,
sendo
oferecidas
contrarrazões (fls. 242/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
3
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 256/260).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de abril de 2013,
por volta das 03hs00min., na Rua Visconde de Inhaúma, 2510, Bairro Alto da
Boa Vista, Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, o ora apelante Rodrigo
Aparecido Batista, inconformado com a recusa da vítima em manter consigo
relação sexual, proferiu-lhe vários xingamentos, bem como lhe desferiu
chutes, socos e tapas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve e grave.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls.04/05), pelo laudo de corpo de delito (fls. 30) e
pelas demais provas colhidas.
A autoria, por sua vez, é certa e inconteste.
Com efeito, o acusado na fase inquisitorial relatou
que, namorou com a ofendida por quatro anos, não advindo filhos desse
relacionamento. Esclareceu que usou entorpecente, tais como “maconha”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
4
cocaína e crack, mas nunca fez uso de droga injetável, esclarecendo que a
vítima também era usuária de drogas. Afirmou que, no ano de 2011, a vítima
lhe disse que tinha feito alguns exames e descobriu que era portadora do vírus
HIV, decidindo realizar alguns exames, tomando conhecimento que também
era portador de HIV, iniciando o tratamento. No ano de 2013 a ofendida foi
importuná-lo em sua casa, pois queria reatar o relacionamento, promovendo
escândalo, querendo quebrar suas coisas, agredindo-o, entrando em luta
corporal.

Em juízo, confessou parcialmente a conduta delitiva.
Relatou que estava bebendo cerveja quando a vítima, “teria ido para cima
dele”, e que depois disso veio o momento em que ela teria se machucado.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado,
frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou frágil e
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras dos denunciados devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
5
A vítima P.F.V. em solo policial (fls.9) relatou que
tem um relacionamento amoroso com o acusado por, aproximadamente,
quatro anos, sendo ele dependente químico. Em Maio de 2011 descobriu ser
portadora do vírus HIV, sendo que em Setembro, procurou o réu para
conversar, pois precisava saber se sabia da doença teria transmitido
propositalmente. Descobriu que não só o acusado, como seus familiares
tinham conhecimento da existência da doença. Apesar da dor que ele causou,
acabou voltando a ter relacionamento e, durante uma crise decorrente do uso
de drogas, ele a agrediu, pois queria manter relações sexuais à força e, diante
da recusa, passou a agredi-la com chutes no joelho, socos na cabeça e tapas
no rosto. Esclareceu que, ao amanhecer, ele se recusou a levá-la para
atendimento médico, desferindo-lhe um golpe de cabo de vassoura, atingindo-
a na perna esquerda.
Em juízo, indicou que nunca pretendeu imputar ao
réu algo que nunca ocorreu, minimizando os fatos em audiência, dizendo que
tudo o que lhe ocorreu foi um empurrão da parte do réu, o que lhe levou a
queda e a quebra de apenas uma “obturação”.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra de vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
6
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
A respeito da relevância do depoimento da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
7
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o
dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
8
25/11/2013)
Nítido, pois, que as lesões sofridas pela vítima se
mostram compatíveis com a versão narrada pela ofendida, sendo os
ferimentos característicos de pessoa efetivamente agredida. Por outro lado,
não houve constatação de qualquer lesão sofrida pelo acusado, o que também
contribui para deitar por terra a justificativa que buscou apresentar.
Note-se que nas razões recursais se procura sustentar
que se tratou de uma pequena discussão. Porém, tal versão perde a
credibilidade ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas
também em razão das lesões verificadas.
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do Código
Penal, realmente se impunha, não havendo que se cogitar a absolvição por
insuficiência probatória, como deseja a D. Defesa.
Por fim, não houve pleito defensivo quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040389-13.2013.8.26.0506 -Voto no 2209
9
punição aplicada, que se mostrou bem fundamentada na sentença e encontra-
se proporcional ao caso concreto.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida, tal qual lançada
pela magistrada de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora